Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO DIVERSO DOS PRESENTES AUTOS. ALEGAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS POSTERIORES À QUITAÇÃO. BLOQUEIO E PENHORA REALIZADOS POR ATO DO JUÍZO. MANIFESTAÇÕES DO EXEQUENTE DENTRO DA DINÂMICA PROCESSUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MERO DISSABOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIA PRÓPRIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais ajuizada em razão de atos praticados pelo apelado em processo de execução diverso, consistentes em suposta cobrança de valor já quitado, pedido de penhora de veículo utilizado como instrumento de trabalho da apelante e manutenção de restrição no sistema RENAJUD. Sustenta-se a ocorrência de abuso no exercício do direito de ação e requer-se a responsabilização civil do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os atos processuais praticados pelo apelado em processo de execução configuram abuso de direito a justificar responsabilização civil por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível pedido autônomo de condenação por litigância de má-fé em ação indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de bloqueio/penhora do veículo da apelante foi determinada judicialmente, sem insurgência da parte representada por curadoria especial, afastando a imputação de ilicitude ao recorrido.
4. O impulso processual dado pelo exequente em processo legítimo, ainda que posterior à alegada quitação, não se mostra abusivo sem prova inequívoca de má-fé ou conhecimento da inexigibilidade da dívida. Ademais, observa-se que a restrição RENAJUD decorreu de determinação judicial de ofício, não sendo atribuída a provocação específica do recorrido.
5. A ausência de demonstração de abalo a direitos da personalidade em grau relevante descaracteriza o dano moral indenizável, tratando-se de meros dissabores do processo executivo.
6. A pretensão de imposição de penalidade por litigância de má-fé deve ser arguida e decidida no processo em que o comportamento processual questionado ocorreu, não cabendo sua formulação em ação autônoma.
7. Não demonstrados os fatos constitutivos do direito vindicado, nos termos do art. 373, I, do CPC, mantém-se a improcedência do pedido de indenização.
V. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilização civil por atos praticados em outro processo judicial pressupõe demonstração de abuso de direito ou má-fé inequívoca, o que não se configura quando o exequente atua dentro dos meios processuais típicos e diante de controvérsia pendente de resolução."; "2. A restrição judicial determinada de ofício não gera dever de indenizar quando não há provocação indevida da parte adversa."; "3. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser veiculado no próprio processo em que se verifica a conduta processual reprovável, não sendo cabível ação autônoma para esse fim.".
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há.